Tribunal: TCU
Processo: 002.330/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada por Ministério do Turismo em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio de Convênio, firmado entre o Ministério do Turismo e o Governo do Estado do Amapá.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Convênio 723/2007 (Siafi 599906), tendo por objeto a "Elaboração do Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável do Estado do Amapá" - PDITS, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas da responsável Sra. Ana Célia Melo Brazão do Nascimento (ex-Secretária Estadual de Turismo do Amapá), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, c/c os arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno/TCU, e condená-la ao pagamento da importância a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data discriminada até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, abatendo-se, na oportunidade, a quantia já devolvida: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 27/12/2007 400.000,00 Débito 18/8/2010 39.620,75 Crédito 9.2. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.3. dar ciência deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Amapá, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis.